Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-82.2017.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Pretensão de reforma do julgamento - Desnecessidade deste recurso para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002, da Comarca de Pirajuí, em que é
embargante SANDERLEY FAGUNDES DIAS DONINI, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002
Comarca:
Pirajuí
1a Vara
Embargante:
SANDERLEY FAGUNDES DIAS DONINI
Embargado:
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Voto no 21.842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
e obscuridade Inocorrência Pretensão de reforma do
julgamento - Desnecessidade deste recurso para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sanderley Fagundes Dias Donini contra o v. acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto, pelo qual
pretendia a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem julgamento de mérito for falta de interesse de
agir.
Alega o Embargante omissão e contradição do julgado,
pois não participou da ação movida pelo Município contra G.F. Cardoso
Vieira e o objeto do processo no 1001261-26.2016.8.26.0453 não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002 -Voto no
3
possessório.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-
lhes, porém, provimento.
Os presentes embargos, alegando omissão e contradição pretendem, na verdade, o prequestionamento e a
reapreciação da matéria.
Registre-se não ser dever do magistrado rebater
todos os argumentos nem afastar ou mencionar os todos os dispositivos
legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, que se verifica
no caso.
É que não cabe recurso para que se explicite a(s)
lei(s), o(s) artigo(s) ou a jurisprudência que se aplica(m) ao caso, uma vez
que, com isso, não se caracteriza a omissão legal. Como dito, a
fundamentação da decisão, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, deve ser necessária para que as partes
compreendam os motivos que, jurídica e logicamente, determinaram
aquela motivação e julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002 -Voto no
4
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no
voto
condutor
dos
Embargos
de
Declaração
no
0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o julgador não responde
questionário, Basta que encontre um único fundamento para negar a
pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Público, j. 21.3.2011).
Apenas a título de esclarecimento consigne-se que o
entendimento que prevaleceu é no sentido de que a presente discussão
sobre a posse do bem em questão já restou superada. É certo que as
ações declaratórias e possessórias não se confundem, possuindo objetos
distintos. Não é apenas em sede de ação possessória, porém, que é
possível discutir a posse (fato) sobre um bem. Na ação anulatória
mencionada pelo Embargante, além da questão da posse do bem foram
discutidos o domínio e o negócio jurídico que o teria enseja, motivo pelo
qual, resolvida a questão do direito, com trânsito em julgado, não é
possível renovar a discussão sobre fato decorrente desse direito, que,
no caso, reconheceu-se inexistente. Como consignado na decisão
embargada:
“Veja que a distinção da lei processual entre a defesa da
posse e a defesa do domínio não pode ser aplicada no
presente caso. É certo que defesa da posse (fato) é
independente do domínio do bem. Todavia, no caso, foi
reconhecida a revogação do negócio jurídico que transferia
a propriedade à GF Cardoso Vieira, reconhecendo-se o
direito da Municipalidade sobre o imóvel.
Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, “o proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002 -Voto no
5
direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha”. É certo que o Código de
Processo Civil estabelece, que “não obsta à manutenção ou à
reintegração de posse a alegação de propriedade ou de
outro direito sobre a coisa” (art. 557, parágrafo único).
A alegação de posse com fundamento em direito de
propriedade desconstituído não pode se sobrepor ao pedido
de imissão na posse de direito de propriedade
judicialmente reconhecido, como é o caso. Ressalte-se que,
no presente caso, a discussão da posse (fato) passa pela
questão do domínio, pois o próprio autor assevera o direito
à manutenção de sua posse sobre o bem em razão da
propriedade do bem.
Acrescente-se que, como decidido, a questão da posse
sobre o imóvel objeto do presente feito foi discutida nos
autos da ação de conhecimento n
o 1001261-26.2016.8.26.0453 e a questão da propriedade
no processo no 0008577-25.2007.8.26.0453, de modo que
o autor pretende, com a presente ação possessória, apenas
garantir e rediscutir os direitos naqueles autos já
decididos.
Como, também já mencionado e decidido nos processos
acima mencionados, o autor firmou negócio jurídico de
compra e venda de imóvel cuja doação ao suposto vendedor
já havia sido revogada por decisão judicial.”
Eventual entendimento contrário deve ser combatido
pelo recurso adequado, e não por meio de embargos declaratórios.
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil/2015 prevê
expressamente que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade” (negritei). Assim, consideram-se prequestionados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000285-82.2017.8.26.0453/50002 -Voto no
6
artigos indicados pela Embargante.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora